Tribunal: TJSP
Processo: 1006106-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADODE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESBaplicado para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 (atual Decreto 64.512/19) na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADODE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESBaplicado para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 (atual Decreto 64.512/19) na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – Decreto baseado na Decisão daDiretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.